Tribunal: TJSP
Processo: 1001051-73.2019.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090013
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001051-73.2019.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante VILHENA
INDUSTRIA DE TELHAS ESMALTADAS LTDA, é apelado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001051-73.2019.8.26.0063 -Voto no 8357
2
VOTO No: 8.357
APELAÇÃO No 1001051-73.2019.8.26.0063
COMARCA: BARRA BONITA
APELANTE:
VILHENA
INDÚSTRIA
DE
TELHAS
ESMALTADAS LTDA.
APELADO: BANCO SAFRA S/A
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL.
Rescisão
contratual
incontroversa. Cobrança indevida demonstrada.
Dano moral inexistente. Sentença parcialmente
reformada. Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual quer ver a apelante reformada a r.
sentença que julgou improcedente a ação de rescisão contratual c.c.
repetição de indébito e indenização por danos morais e condenou-a
ao pagamento de custas e despesas processuais, fixando os
honorários em 10% do valor atualizado da causa.
Apela a empresa autora aduzindo, em
apertada síntese, que contratou os serviços de máquina de cartões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001051-73.2019.8.26.0063 -Voto no 8357
3
prestados pela recorrida, no entanto, com a redução de movimentos
e da necessidade de utilizar-se dos produtos contratados, solicitou à
recorrida a retirada de cinco máquinas. Conta que a apelada não as
retirou e manteve a cobrança mensal pelo uso dos aparelhos, ainda
que não houvesse utilização. Pede a aplicação do CDC, dada a
relação de consumo, e aduz que os documentos acostados à inicial
demonstram as conversas trocadas com a preposta da empresa
acionada e a insistência necessária para a retirada das máquinas.
Considera que houve falha na prestação do serviço, pois a apelada,
além de não atender ao pedido de seu cliente, enviou novas
máquinas e realizou a cobrança de aparelhos sem uso. Ressalta que
não houve impugnação das conversas colacionadas aos autos, pede
aplicação do art. 341 do CPC; alega descumprimento do art. 373,
inciso II, do CPC, concluindo pela procedência da demanda. Reitera
a ocorrência de danos morais sofridos, dada a necessidade de muita
insistência de sua parte, assim como sua perda de tempo. Pede
indenização no valor de R$ 4.000,00.
A apelada defende a manutenção da r.
sentença, em suas contrarrazões (fls. 140/145).
É o relatório.
A r. sentença julgou o feito improcedente por
considerar que as mensagens de fls. 27/40 não podem ser atribuídas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001051-73.2019.8.26.0063 -Voto no 8357
4
à ré e pelo fato de que foi retirada uma máquina solicitada à empresa
recorrida, consoante número de protocolo apresentado pela
recorrente.
Entretanto,
com
a
devida
vênia
a
entendimento diverso, verifica-se que não há resistência quanto ao
pedido de rescisão contratual.
Além disso, da análise das provas, vê-se que o
contrato colacionado aos autos (fls. 70/76) dá conta de que foram
contratados 4 (quatro) terminais; e o relatório de fl. 41 demonstra a
cobrança de aluguel por cinco terminais no mês de janeiro de 2019 e
por quatro terminais no mês de fevereiro de 2019, o que dá suporte
para o quanto alegado pela empresa apelante.
Em sede de contestação, a recorrida admite
que foi solicitada a retirada de (a) 2 aparelhos em 24.10.2018; (b) 1
aparelho em 11.12.2018; (c) 1 aparelho em 17.01.2019 e (d) 1
aparelho em 19.02.2019. E conclui que todos os equipamentos
foram retirados, porém não apresenta prova nem indício de suas
alegações.
Assim, é de se concluir que houve cobrança
indevida, uma vez que, em janeiro/2019, três equipamentos já
haviam sido retirados, mas foi cobrado o aluguel referente a 5; e ,em
fevereiro/2019, todos foram retirados, mas houve cobrança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001051-73.2019.8.26.0063 -Voto no 8357
5
aluguel referente a quatro.
A cobrança irregular não teve exposição
pública. Por este motivo, não se vislumbra haver dano moral
indenizável.
Assim, a r. sentença deve ser parcialmente
reformada para declarar a rescisão contratual e condenar a recorrida
a restituir os indébitos apontados à fl. 41.
Com isso, os ônus sucumbenciais devem ficar
a cargos da empresa recorrida, que deverá suportar custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, que ora fixo por equidade no
importe de R$ 1.000,00, uma vez que o valor da condenação é
irrisório e o valor da causa é muito baixo (art. 85, § 8o, do CPC e
REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro Raul Araújo, Superior
Tribunal de Justiça, Segunda Seção, julgado em 13/02/2019, DJe de
29/03/2019). Considera-se também, para o arbitramento, que a
causa é de baixa complexidade, tramitou em menos de um ano
desde o seu início e não demandou dilação probatória.
Pelo exposto, pelo meu voto, é dado parcial
provimento ao recurso nos termos supra, com a inversão dos ônus
sucumbenciais.
DÉCIO RODRIGUES
Relator